Tribunal: STF
Processo: Rcl 69573
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Spread Sistemas e Automação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0000342-35.2018.5.10.0015.



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em síntese, que a decisão ora impugnada teria contrariado o entendimento fixado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961 e ADI 5.625, além do tema 725 da repercussão geral.



    Extrai-se da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (Doc. 04 – Íntegra dos autos) ajuizada por ALBERTO LUIZ XAVIER NUNES em desfavor da ora autora, SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA e do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, pela qual, em síntese, alega que teria sido contratado, por meio de pessoa jurídica de sua titularidade (ALBERTO XAVIER NUNES INFORMÁTICA S/C LTDA), em 07/04/2008, para prestar serviços de análise e desenvolvimento de sistemas até 30/06/2009, quando o contrato foi rescindido e se iniciou nova prestação de serviços com a outra pessoa jurídica (AXN MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME), também de titularidade do reclamante, até 08/03/2012, quando houve a rescisão. 



    Alegou-se, naqueles autos, que, após a rescisão, em 12/03/2012, o Sr. ALBERTO LUIZ XAVIER NUNES teria sido contratado pelo regime celetista, pleiteando-se, assim, unicidade e reconhecimento de vínculo de emprego de 07/04/2008 a 11/03/2012. 



    Sob a premissa da ocorrência da chamada ‘pejotização’ e de ilicitude de terceirização, requereu-se a nulidade dos contratos de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas, bem como o reconhecimento do vínculo de emprego com a primeira reclamada, ora autora, e a responsabilização solidária do BRB. 



    Em contestação, demonstrou-se que, diversamente do cenário apresentado pela parte reclamante, a ora autora, SPREAD SISTEMAS E AUTOMAÇÃO LTDA contratou as pessoas jurídicas ALBERTO XAVIER NUNES INFORMÁTICA S/C LTDA e AXN MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME, das quais o reclamante dos autos de origem figurava como titular/sócio.



    (...)



    Ainda assim, sobreveio a r. sentença que, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do BRB, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:



    (...)



    Ambas as reclamadas interpuseram recurso ordinário. 



    O. v. acórdão ora impugnado, de ID a484eb2, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo BRB; deu parcial provimento ao recurso da ora autora para excluir da condenação a indenização adicional prevista no art. 9º da Lei 7.238/84; e deu parcial provimento ao recurso obreiro para condenar as reclamadas ao pagamento da multa do art. 477, §8º da CLT, para deferir as multas normativas nos termos em que postuladas no item "g" da inicial à fl.38, e para determinar a observância do estipulado no Verbete 75/2019 quanto aos honorários de sucumbência.



    (...)



    Em razão das diretas violações à Constituição Federal, à CLT e ao CPC, a ora autora interpôs recurso de revista. 



    O douto Juízo de Admissibilidade denegou seguimento ao recurso, sendo a decisão objeto de agravo ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso, contra o qual foi interposto agravo interno, pendente de apreciação. 



    Não obstante, no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reconheceu o vínculo de emprego no período de 07/04/2008 a 11/03/2012 mesmo diante da presença de múltiplas circunstâncias absolutamente incontroversas, que impedem o reconhecimento”. (eDOC 1, ID: c40a9dff)



    A reclamante observa que o STF não somente reconheceu a licitude da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943, como também reiteradamente afirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.



    Desse modo, entende que, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato validamente celebrado entre as pessoas jurídicas e quando as provas dos autos demonstram a absoluta inexistência de qualquer fraude.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado no processo n. 0000342-35.2018.5.10.0015, até o julgamento definitivo da presente reclamação; e, ao final, sua cassação, 



    “(...) julgando-se improcedente o pedido de declaração de e reconhecimento de vínculo de emprego no período de 07/04/2008 a 11/03/2012 e os respectivos consectários, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000342-35.2018.5.10.0015; 



    c) alternativamente, seja julgada procedente a presente reclamação, cassando-se a decisão vergastada e determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a autora e as empresas constituídas pelo reclamante do feito originário, no período de 07/04/2008 a 11/03/2012;



    d) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos anteriores”. (eDOC 1, ID: c40a9dff)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Na espécie, verifico que Alberto Luiz Xavier Nunes ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício e a condenação da empresa reclamante em diversas verbas trabalhistas. (eDOC 4, ID: 226a73aa, p. 10)



    A sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a natureza empregatícia da relação de trabalho havida entre as partes e condenando a ora reclamante às anotações na CTPS e nas verbas trabalhistas. (eDOC 9, ID: de116d75, p.126).



    Inconformadas, as partes interpuseram recurso ordinário. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso interposto pelo BRB; deu parcial provimento ao recurso da ora reclamante para excluir da condenação a indenização adicional prevista no art. 9º da Lei 7.238/84; e deu parcial provimento ao recurso obreiro para condenar as reclamadas ao pagamento da multa do art. 477, §8º da CLT. Esse acórdão foi assim ementado:



    “RECURSOS DA PRIMEIRA. 1. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. UNICIDADE CONTRATUAL. O ônus de provar a existência de vínculo empregatício pertence ao autor, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (inciso I do art. 333 do CPC c/c art. 818 da CLT). Contudo, se a reclamada admite a prestação de serviços, assinalando natureza de trabalho diversa daquela delineada pelo artigo 3º da CLT, atrai para si o ônus de comprovar suas alegações. Emergindo da prova produzida a prestação de serviços nos moldes dos arts. 2º e 3º Consolidado durante todo o período contratual, irretocável a sentença originária que deferiu o pleito obreiro de reconhecimento do vínculo empregatício. 2. FGTS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N.º 362 DO TST. MODULAÇÃO DE EFEITOS. O STF, por ocasião do julgamento de mérito da repercussão geral reconhecida ARE 709212/DF, fixou que a prescrição incidente sobre a pretensão de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS é quinquenal. Não obstante, ressalvou a necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão.Assim, o TST consolidou que: ‘Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014’ - Súmula n.º 362, II, do TST. 3. DEPÓSITOS DO FGTS. Conforme previsão do art. 18 da Lei 8.036/90, com a rescisão contratual encerra-se a obrigação para que o empregador efetue depósitos do FGTS na conta vinculada do empregado. Reconhecido o vínculo empregatício em juízo e havendo débito remanescente relativo aos depósitos de FGTS, estes deverão ser apurados em regular liquidação de sentença. 4. INDENIZAÇÃO DO ART. 9º DAS LEIS NºS 6.708/79 E 7.238/84. PROJEÇÃO DO AVISO PRÉVIO. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no art. 9º da Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979. (Súmula nº 182/TST). Considerando que a rescisão contratual se efetivou em período posterior à data-base da categoria do obreiro, haja vista a projeção do tempo do aviso prévio no contrato de trabalho, forçosa a exclusão da parcela indenização adicional do art. 9º da Lei 7.238/84.Recurso provido no tópico. 5. JUSTIÇA GRATUITA. LEI N.º 13.467/2017. CONCESSÃO. A justiça gratuita pode ser concedida quando verificada a existência de pedido e a ausência de provas a contrariar a presunção de veracidade inerente à declaração de insuficiência econômica apresentada pelo empregado (Inteligência do art. 790, § 3º, da CLT e da OJ n.º 269, I, da SDI-1 do TST. RECURSO DO SEGUNDO RECLAMADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 331/TST. A jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que o tomador dos serviços responde de forma subsidiária pelas verbas trabalhistas quando verificada sua conduta culposa na fiscalização das obrigações contratuais e legais. II. O item V da Súmula n.º 331 do TST fixou o seguinte entendimento: ‘[...] Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada’. III. No caso, incide a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, porquanto constatada a conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas. RECURSO DO RECLAMANTE. VÍNCULO RECONHECIDO EM JUÍZO. ‘VERBAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO. MULTA DO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO. I - A multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, é devida quando inobservados os prazos fixados em seu § 6º, incluindo as hipóteses de reconhecimento judicial do vínculo de emprego, da rescisão indireta do contrato, da conversão da dispensa por justa causa em rescisão imotivada do contrato e da simulação, pelo empregador, capaz de obstar, no todo ou em parte, o recebimento das parcelas asseguradas em lei ao empregado.’ (grifei - Verbete 61/2017 TRT/10ªR). MULTA CONVENCIONAL. O descumprimento de norma coletiva enseja a aplicação de multa nela estipulada. TEMA COMUM AO RECURSO DA PRIMEIRA RECLAMADA E RECURSO DO RECLAMANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. Ajuizada a ação na vigência da Lei 13.467/2017, procedentes em partes os pedidos autorais, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 791-A da CLT. Observados os requisitos previstos em lei, bem como o parâmetro adotado por este Colegiado para casos análogos, mantém-se o percentual fixado na origem porque adequado aos critérios estabelecidos no § 2.º do art. 791-A da CLT. Deferida a gratuidade de Justiça à parte autora, os honorários sucumbenciais em favor da reclamada ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do Verbete nº 75/2019 do Egrégio Tribunal Pleno”. (eDOC 10, ID: 5e86df9a, p. 133)



    A reclamante então, interpôs recurso de revista, o qual foi inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 12, ID: b02afdf2, p. 60). Em seguida, interpôs agravo de instrumento, o qual teve seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 13, ID: 837c868d, p. 50). Após, interpôs agravo interno (eDOC 13, ID: 837c868d, p. 54), pendente de julgamento.



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada declarou haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa ora reclamante, não obstante a existência de acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. Prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente